Tribunal: TJMT
Processo: 1007227-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1007227-12.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Agravante: Cibélia Maria Lente Menezes
Agravado: Mato Grosso Previdência – MTPREV
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Cibélia Maria Lente Menezes em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, no bojo do mandado de segurança de no 1009973-21.2021.8.11.0041, manejado contra o ato apontado como coator atribuído ao Diretor Presidente do MTPREV, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consignando que “(...) inexiste nos autos qualquer decisão administrativa que demonstre a determinação para alteração da alíquota previdenciária; ao que parece, a impetrada não procurou resolver o problema no âmbito administrativo, fato que contribuiria para melhor compreensão da controvérsia (...)” (sic).
Em apertada síntese, sustenta a agravante que a decisão agravada merece ser revista, na medida em que deixou de apreciar, de forma fundamentada, as teses e documentos trazidos na inicial, que autorizariam o deferimento da tutela de urgência pleiteada.
Na espécie, contextualiza que é servidora pública estadual aposentada por invalidez, o que a insere nas regras dispostas no art. 2o, inciso IV, da Lei Complementar no 202/2004, que prevê a alíquota de contribuição previdenciária em 11% (onze por cento) sobre a parcela dos proventos da aposentadoria que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
Relata, contudo, que, a partir de janeiro do presente ano, o Diretor Presidente do MTPrev tem lançado contribuição previdenciária a maior e diversa do quanto anteriormente aplicado, então consistente em 14% (quatorze por cento) sobre a parcela dos proventos de aposentadoria que excede o valor de um salário mínimo, o que, a seu sentir, materializa o ato abusivo em apreço, dada a aplicação indevida das regras introduzidas pela Lei Complementar no 654/2020, que não alterou a regra do art. 2o, IV, da Lei Complementar 202/2004, além de ser portadora de doença incapacitante, autorizando, com isso, a concessão da tutela de urgência dantes pleiteada.
Sob essa perspectiva, argumenta que não prospera a justificativa invocada pelo juízo de origem, na medida em que a alteração errônea da alíquota em estima configura “(...) fato público e notório, não fazendo muito sentido empurrar a discussão do tema para esfera administrativa quando já se sabe, de antemão, qual é o posicionamento (público e notório) da Administração. Ou, ainda, bastaria ver os holerites da impetrante para se constatar, de plano, o desconto em desconformidade (...) não se pode colocar como condição para o deferimento de liminar o prévio requerimento administrativo, pena de afronta à inafastabilidade da jurisdição (...)” (sic).
Por essas razões, requer, inclusive liminarmente, que seja cassada a decisão combatida e, ainda, que se determine que a autoridade apontada como coatora no feito originário se abstenha de lançar o desconto a maior de contribuição previdenciária, aplicando-se apenas a alíquota de 11% (onze por cento) sobre os valores que ultrapassarem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do RGPS.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
Ao id. 85530951, determinei a redistribuição ao Exmo. Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, relator dos Autos no 1019731-84.2020.8.11.0000, que versa sobre a mesma matéria, com amparo no art. 55, § 3o, do CPC.
Por sua vez, o Exmo. Desembargador Mario Roberto Kono determinou o retorno do feito a minha relatoria por compreender que não haveria o risco de prolação de decisões contraditórias (id. 90869993).
É o relatório.
Por figurar tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma do art. 1.015, inciso I, c/c art. 1.017, ambos do Código de Processo Civil, porquanto interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da ação mandamental originária.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)”.
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;”.
(...)
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido liminar, ao menos nesta análise superficial, comporta acolhimento.
Conforme se verifica, a agravante figura como servidora pública estadual aposentada por invalidez, em decorrência de apresentar doença reconhecidamente como incapacitante consistente em hepatopatia grave (CID K57.9 e K 76.9 – id. 8528961, pp. 47-48).
Da análise da ficha financeira da recorrente, é possível identificar que, nos meses de janeiro e fevereiro de 2021, o agravado descontou dos proventos pertencentes à agravante a quantia de R$ 4.981,73 (quatro mil, novecentos e oitenta e um reais e setenta e três centavos), a título de contribuição previdenciária, calculada em 14% (quatorze por cento) sobre o que excedia a um salário mínimo, nos moldes do art. 2o, inciso II, §5o, da Lei Complementar no 654/2020 (id. 85258961, p. 73-74).
Nos meses anteriores, contudo, nota-se que descontou a monta de R$ 2.692,99 (dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove centavos), cuja regra de cálculo consistia em 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria que superasse o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do RGPS, conforme estabelecia o art. 2o, inciso IV, da Lei Complementar no 202/2004 (id. 85258961, p. 70-72).
Pois bem. Conforme é sabido, a Emenda Constitucional no 47/2005 acrescentou o § 21 ao artigo 40 da Constituição Federal, que possuía a seguinte redação:
“§ 21 A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.”
Nessa linha, por intermédio da Lei Complementar no 524/2014, o Estado de Mato Grosso acrescentou o inciso IV ao art. 2o da Lei Complementar no 202/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, quando portadores de doenças incapacitantes. Confira-se:
“Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:
(...)
IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei. (Acrescentado pela LC 524/14)”
Ocorre que a Emenda Constitucional no 103/2019 – que instituiu a denominada Reforma da Previdência – promoveu alterações no sistema de previdência social e estabeleceu regras de transição, dentre as quais se pode destacar o art. 9o, § 4o, e o art. 11, quanto à fixação das alíquotas de contribuição previdenciária:
“Art. 9o Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo.
(...)
§ 4o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.
(...)
Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4o, 5o e 6o da Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14 (quatorze por cento).
Com base nisso, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar 654/2020, que firmou a alíquota de 14% (quatorze por cento) e dispôs, em seu art. 2o, § 5o, que “em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo”.
Todavia, vislumbra-se que o art. 2o, inciso IV, da Lei Complementar no 202/2004 – que prevê a alíquota de 11% dos proventos de aposentadoria que supere o dobro do teto dos benefícios previdenciários do RGPS quando o beneficiário for portador de doença incapacitante – não sofreu alterações pela nova legislação estadual supracitada, o que, à primeira vista, demonstra a impertinência na ampliação e no modo de aplicação do desconto previdenciário em estima.
Por sua vez, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo também estão configurados, eis que a agravante sofrerá muito mais prejuízos caso o agravado continue com os descontos indevidos em seus proventos, sobretudo porque, para além de se tratar de verba de caráter alimentar, possui uma saúde debilitada, reclamando maiores cuidados e despesas.
Assim, ao menos por ora, convenço-me da probabilidade de provimento do recurso e da existência de risco de dano grave ou de difícil reparação ao direito da agravante.
Com essas considerações, defiro a tutela provisória de urgência recursal, a fim de suspender a decisão agravada e determinar que o agravado se abstenha de realizar o desconto a maior de contribuição previdenciária sobre os proventos da agravante, na condição de portadora de doença incapacitante, devendo, por seu turno, aplicar a alíquota de 11% (onze por cento) sobre os valores que excederem ao dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 2o, inciso IV, da LC 202/2004.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC.
Dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de junho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado